Tribunal: STF
Processo: ARE 1591869
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Entidade sindical de grau superior. Federação. Substituição processual. Art. 8º, inc. III, da Constituição. Legitimidade ativa para substituição processual dos trabalhadores filiados. Restrição aos sindicatos. Precedentes do STF. Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pela União contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do TRF da 1ª Região pelo qual se reconheceu a legitimidade ativa da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) para atuar como substituta processual de seus filiados em fase de cumprimento de sentença, afastando alegação de ilegitimidade ativa suscitada pela União.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se federação sindical tem legitimidade ativa para atuar como substituta processual de servidores filiados, à luz do art. 8º, inc. III, da Constituição da República. 
III. Razões de decidir
3. A controvérsia tem natureza eminentemente constitucional e foi ventilada no momento processual adequado, não demandando reexame de fatos e provas, afastando a incidência dos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do STF.
4. O Supremo Tribunal Federal interpreta o art. 8º, inc. III, da Constituição da República de forma restritiva, reconhecendo que apenas os sindicatos são legitimados para substituição processual dos integrantes da categoria.
5. A extensão dessa legitimidade às federações configura interpretação ampliativa indevida da norma constitucional.
6. O acórdão recorrido fundamenta a legitimidade da federação em disposições estatutárias, as quais não podem prevalecer sobre os limites estabelecidos pela Constituição.
7. A jurisprudência consolidada do STF afasta a legitimidade de federações e confederações para substituição processual de filiados a sindicatos.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS – FENAPEF. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CABIMENTO. AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO impugnando decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposta com vistas ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS – FENAPEF para substituir seus filiados, porquanto o título formado nos autos n. 0027392-27.2003.4.01.3400 não lhes aproveita. 
2. O estatuto da Federação, nos artigos 3º, I e 4º, II, confere-lhe legitimidade para representar e/ou substituir judicialmente os servidores da instituição: ‘Art. 3º São objetivos da Fenapef: I – representar judicial e extrajudicialmente os interesses individuais e coletivos dos servidores sindicalizados da Polícia Federal, de seus pensionistas e dos sindicatos filiados; (...)Art. 4º São prerrogativas da Fenapef: (...) II – atuar, judicial ou extrajudicialmente, como substituta (art. 8º, III, da Constituição Federal), bem como representante (art. 5º, XXI, Constituição Federal) dos servidores sindicalizados da Polícia Federal, de seus pensionistas e dos sindicatos filiados, coletiva ou individualmente, em qualquer instância ou tribunal, nos termos da legislação vigente;(...)’. 
3. Portanto, revela-se a legitimidade da federação para figurar como substituta processual. 
4. Agravo de Instrumento desprovido.” (e-doc. 10, p. 7).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 8º, inc. III, da Constituição da República.

3.1. Afirma que “a legitimidade das federações para defesa de categorias sindicais não só viola expressamente a constituição como é ensejadora de um verdadeiro caos processual. Na hipótese, a União se vê obrigada a figurar em todas as ações propostas pelos próprios sindicatos e a discutir exatamente o mesmo tema nas ações propostas pelas federações, com uma irrazoável margem para manipulação da justiça, com execução de Acórdão de um ou outro ente sindical, em regime de substituição das mesmas pessoas físicas” (e-doc. 15, p. 3-4).

3.2. Sustenta que “o Tribunal [de origem] faz a leitura do estatuto da FENAPRF colocando-o acima da Constituição da República. Desta forma, ainda que a constituição preveja que a substituição da categoria cabe ao sindicato, o Tribunal parte do entendimento que a legitimidade da federação partiria de seu próprio estatuto. Logo, se o supraconstitucional estatuto da federação previsse que este é uma pessoa jurídica de direito público, poderia contratar os substituídos e receber uma parcela do orçamento público? Talvez essa seja uma forma de resolver todos os litígios dessa natureza. Resta evidente que a autora não dispõe de legitimidade para defender em juízo os servidores, vinculados à associações e sindicatos, o que resultaria em uma legitimação per saltum, agindo a federação como se sindicato fosse, o que tem sido reiteradamente rechaçado pela ampla jurisprudência” (e-doc. 15, p. 4).

3.3. Pede “seja a presente irresignação conhecida e provida para reformar o acórdão, na forma da fundamentação supra” (e-doc. 15, p. 6).

4. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).

5. A agravante alega que “a discussão jurídica que se pretende submeter ao Supremo Tribunal Federal prescinde da análise de qualquer fato, bastando cotejar-se a (in)compatibilidade do acórdão com o texto expresso da Constituição da República”, e que “restou exaustivamente explicitado nas razões recursais a violação direta do acórdão recorrido ao art. 8º, III, da CRFB/88, o qual consagra o princípio da unicidade sindical” (e-doc. 25, p. 4).

É o relatório. 
 
Decido.
 
6. A pretensão recursal merece acolhida. 

7. De início, afasto os fundamentos da decisão agravada, pois não vejo necessidade de se analisarem fatos e provas. Ademais, a matéria constitucional foi impugnada no momento oportuno.

8. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido: 

“Segundo o Estatuto da Federação Nacional dos Policiais Federais, em seu art. 1º, a FENAPEF é uma entidade sindical de grau superior, sem fins lucrativos, com caráter federativo, constituída para fins de defesa, organização, coordenação, proteção dos direitos e interesses coletivos e individuais e representação profissional dos servidores da Polícia Federal e de seus sindicatos filiados. 
O estatuto da Federação, nos artigos 3º, I e 4º, II, confere-lhe legitimidade para representar e/ou substituir judicialmente os servidores da instituição, in verbis:
(...)
Ademais, cumpre ressaltar que a FENAPEF está registrada perante o Ministério do Trabalho e Emprego como representante da categoria dos Policiais Federais, com abrangência nacional e base territorial nacional. 
A par disso, verifica-se que as federações são entidades sindicais de segundo grau, que representam a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas e, no caso da FENAPEF, é possível identificar a categoria profissional ou funcional que lhe é filiada, qual seja, a categoria dos servidores da Polícia Federal, sejam eles delegados, peritos, agentes, escrivães e papiloscopistas, com representatividade estendida a todo o território nacional. 
Dessa feita, a Federação, na condição de entidade sindical de grau superior e de abrangência nacional, tem legitimidade ativa e extraordinária para atuar na defesa coletiva dos direitos e interesses da categoria dos policiais federais e de seus sindicatos filiados, tudo em conformidade com o art. 1º de seu Estatuto, bem assim o art. 8º, III da Carta Magna.
(...)
Razão pela qual se revela a legitimidade da federação para figurar como substituta processual.” (e-doc. 10, p. 2-6, grifos nossos).

9. O Supremo Tribunal Federal assentou que apenas o sindicato, dentre todas as entidades sindicais, é o ente legitimado para substituição processual dos trabalhadores filiados. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.271.527-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma,j. 20/10/2020, p. 04/11/20200, grifos nossos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil. Federação sindical. Substituição processual. Defesa de interesses de filiados a sindicatos. Ilegitimidade ativa. Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.398.595-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,1 j. 10/11/2022, p. 28/11/2022, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DE CONFEDERAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 8º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 851.424-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/12/2015, p. 18/12/2015).

9.1. No mesmo sentido, em casos semelhantes, em que se concluiu que “apenas o sindicato, dentre todas as entidades sindicais, é o ente legitimado para substituição processual dos trabalhadores filiados”, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.496.305/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/09/2024, p. 24/09/2024; ARE nº 1.251.886/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/03/2023, p. 28/03/2023; 	RE nº 1.013.767/RN, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/08/2017, p. 09/08/2017; e RE nº 683.525/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/06/2016, p. 08/06/2016.

10. Assim, no acórdão recorrido, ao concluir que “a Federação, na condição de entidade sindical de grau superior e de abrangência nacional, tem legitimidade ativa e extraordinária para atuar na defesa coletiva dos direitos e interesses da categoria dos policiais federais e de seus sindicatos filiados, tudo em conformidade com o art. 1º de seu Estatuto, bem assim o art. 8º, III da Carta Magna” (e-doc. 10, p. 3), decidiu-se em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

11. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assentar que apenas o sindicato, dentre todas as entidades sindicais, é o ente legitimado para substituição processual dos trabalhadores filiados. Ficam desde já invertidos os ônus de sucumbência.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator